Tribunal: CARF
Processo: 13629.003039/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003039/2007-28
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.214 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Recurso Especial do Contribuinte, vencido o
conselheiro Valcir Gassen (relator), que conheceu de ambos os recursos. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003039/2007-28
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 1308 a
1320), em 7 de agosto de 2013, e de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 1629 a
1650), em 21 de agosto de 2018, em face ao Acórdão no 3302-002.100 (e-fls. 1290 a 1306), de
21 de maio de 2013, integrado pelo Acórdão no 3302-005.454 (e-fls. 1601 a 1607), de 22 de
maio de 2018, ambos proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF.
A decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-002.100 ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
IPI. CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um produto
novo, os quais sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, proporcionam o direito ao
aproveitamento de créditos de IPI. Não se incluem no conceito produtos não
utilizados diretamente na produção, peças e partes de máquinas.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No dispositivo do referido acórdão, ora recorrido, ficou assim registrado:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Redator designado.
Vencidos os conselheiros Walber José da Silva e Maria da Conceição Arnaldo
Jacó, que negavam provimento ao recurso. Quanto às aquisições de Tubo
Calorizado, Tipo CCC, foram vencidos os Conselheiros Gileno Gurjão Barreto
(relator), Fabiola Cassiano Keramidas e Alexandre Gomes, que reconheciam o
direito ao crédito. Designado o Conselheiro José Antonio Francisco para redigir
o voto vencedor quanto às aquisições de Tubo Calorizado, Tipo CCC.
Diante dos Embargos de Declaração interpostos pelo Contribuinte (e-fls. 1370 a
1378), em 7 de julho de 2016, admitidos pelo Despacho de Admissibilidade em Embargos (e-fls.
1585 a 1588), de 3 de maio de 2017, ficou assim ementado o acórdão integrativo (Acórdão no
3302-005.454):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência
de obscuridade nos fundamentos da decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a existência
de contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
IPI. CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um produto
novo, os quais sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, proporcionam o direito ao
aproveitamento de créditos de IPI. Não se incluem no conceito produtos não
utilizados diretamente na produção, peças e partes de máquinas.
Acordaram os Conselheiros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, para rerratificar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial no
3300-000.270 – 1a Câmara (e-fls. 1322 a 1325), de 27 de outubro de 2014, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1453 a 1473) ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, em 13 de junho de 2016, em que requer o não conhecimento
do recurso, caso contrário, a negativa de provimento.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1818 a 1825), de 9 de outubro de 2018, o Presidente da Terceira Seção do CARF negou
seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Diante dessa deliberação o Contribuinte interpôs Agravo (e-fls. 1835 a 1855), em
26 de outubro de 2018. Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 1885 a 1901), de 1o de
março de 2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo
relativamente à matéria “tomada de crédito de IPI sobre produtos utilizados no tratamento da
água utilizada no processo produtivo” e acolheu parcialmente o agravo no tocante a matéria
“direito à tomada de créditos do IPI sobre partes e peças, mas apenas em relação ao paradigma no
3401-002.167”.
Por fim, em 18 de dezembro de 2019, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões ao Recurso Especial do Contribuinte (e-fls. 1911 a 1916), em que requer que seja
negado provimento ao mesmo.
É o relatório.
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional e o Recurso Especial do Contribuinte,
são tempestivos e atendem os pressupostos legais de admissibilidade.
Conhecimento
A Fazenda Nacional apresentou como acórdãos paradigmas para demonstrar a
divergência jurisprudencial o Acórdãos no 202-17.761 e o Acórdão no 3803-01.715. Já o
Contribuinte traz como paradigma, no que tange ao direito à tomada de créditos do IPI sobre
partes e peças, o Acórdão no 3401-002.167. De acordo com a admissibilidade em sede de
Agravo.
Em que pese o Contribuinte alegar em Contrarrazões o não conhecimento
entende-se que se trata do mesmo material “refratários”. Assim, na análise dos acórdãos
paradigmas, constata-se a divergência interpretativa da legislação, vota-se, portanto, pelo
conhecimento dos recursos da Fazenda Nacional e do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao ilustre relator, discordo de seu entendimento quanto ao
conhecimento dos recursos especiais apresentados pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte.
Recurso especial da Fazenda Nacional
A recorrente pretende discutir em seu recurso especial o seguinte item: “crédito de
IPI sobre despesas de aquisição de material refratário’. No acórdão recorrido, integrado pelo
acórdão de embargos, reconheceu-se o direito ao crédito ante a conclusão de que os materiais em
discussão entram em contato direto com o produto em fabricação e, embora não integrem o
produto final, desgastam-se durante o processo de industrialização. Na parte do voto atinente a
esta matéria no acórdão recorrido, detalha-se cada item extraído dos diversos Termos de
Diligência Fiscal, constando expressamente que os itens não fazem parte do ativo imobilizado e
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

que se desgastam em contato direto com o produto em fabricação. Após prestar informações
específicas de cada item, assim conclui:
(...)
Ora, da análise dos descritivos acima, e utilizando-me do próprio suposto
critério adotado pela fiscalização, vejo claramente preenchidas a condição relativa ao
contato direto (refratários), ainda que sua denominação seja de “peça”, pois peça
indica a integração ao ativo imobilizado como algo que seja fundamental ao seu
próprio funcionamento. Vejo preenchida também a condição de vida útil, uma vez que
esta vida útil em todos os casos é brevíssima, o que indica ainda mais o contato direto
com material em altíssima temperatura.
(...)
Por sua vez o acórdão de embargos efetuou os seguintes esclarecimentos,
transcritos do voto do relator:
(...)
Conclui-se que para os refratários, o colegiado entendeu, por maioria de votos,
que tais produtos refratários tinham contato direto com o produto em fabricação, não
eram peças ou parte de maquinário, possuíam vida útil não superior a um ano e
pertenciam ao ciclo transformacional.
(...)
Para reverter esse entendimento, e comprovar a ocorrência de dissenso, a Fazenda
Nacional apresentou os acórdãos paradigmas no 202-17761 e 3803-01.715. Analisemo-os,
separadamente:
Acórdão paradigma 202-17761
Trecho da ementa:
MATERIAL REFRATÁRIO. Mantém-se a glosa dos materiais refratários que não se
caracterizam como produtos intermediários (PN CST no 65/79).
Trecho do voto:
(...)
Vê-se que a matéria analisada naquele julgado foi enquadrada nas disposições
do Parecer Normativo CST no 65/79, como se fez aqui com o coque calcinado de
petróleo e o piche. Não é o caso dos materiais refratários utilizados pela
recorrente, para os quais não há descrição, nos autos, de qualquer ação exercida
sobre os mesmos pelo produto em fabricação.
(...)
De sua leitura resta evidente que as situações fáticas são diferentes. Nesse
paradigma não foi localizado no processo elementos que pudessem caracterizar “qualquer ação
exercida sobre os mesmos pelo produto em fabricação”.
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Ora, a situação é totalmente diferente do presente processo, no qual se confirmou
exatamente o contrário do que dito no paradigma.
Acórdão paradigma no 3803-01.715
Parte da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS CUJAS AQUISIÇÕES
ENSEJAM DIREITO AO CRÉDITO
Incluem-se, na base de cálculo do benefício, somente as aquisições de insumos que se
subsumem ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem esposado pela legislação do imposto.
Pasta de revestimento antracito a quente ou revestimento de carbono, utilizada como
revestimento refratário das panelas, nas bicas e dentro dos fornos de fundição e nas
caçambas de contaminados; “grafitap”, utilizado para tamponar furos dos canais por
onde passa o silício metálico; argamassa aluminosa, argamassa úmida “Intermix” ou
concreto refratário, empregada no assentamento dos tijolos refratários dos fornos e
panelas de fundição; tijolos refratários paralelos ou em arco, que compõem o
revestimento das panelas de fundição, e; tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação,
empregados no insuflamento de oxigênio para desobstrução dos furos de corrida nos
fornos fundição do silício metálico, não se incluem entre as matérias-primas e
produtos intermediários, por compreendem-se nos bens do Ativo Permanente.

Trecho do voto:
(...)
Ao caso concreto: desde logo, salta aos olhos, na descrição fornecida pelo
próprio recorrente, que os insumos (a) pasta de revestimento antrácito a quente ou
revestimento de carbono, são utilizados como revestimento refratário das panelas, nas
bicas dos fornos, dentro dos fornos e nas caçambas de contaminados; (b) “grafitap”,
utilizado para tamponar furos dos canais por onde passa o silício metálico; (c)
argamassa aluminosa, argamassa úmida “Intermix” ou concreto refratário, empregada
no assentamento dos tijolos refratários; (c) tijolos refratários paralelos ou em arco, que
compõem o revestimento das panelas, e; (d) tubos de aço com rosca ou tubos de
fluxação, empregados no insuflamento de oxigênio para desobstrução dos furos de
corrida nos fornos e para adequar o grau de pureza do silício metálico compreendem-
se nos bens do Ativo Permanente. Portanto a exclusão desses insumos é
procedente à luz da parte final do art. 25, inc. I, da Lei no 4.502, de 1964.
(...)
Novamente as situações fáticas são diferentes. No acórdão recorrido, antes de
adentrar a análise se os materiais, dito refratários, seriam produtos intermediários, descartou-os
como integrantes do ativo permanente.
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Diante de situação fática tão distintas, voto por não conhecer do recurso especial
fazendário.
Recurso especial do contribuinte
O recurso especial do contribuinte, no tema que teve seguimento, questiona a
negativa de tomada de crédito em relação a partes e peças. Visando comprovar a ocorrência de
dissenso, apresentou os acórdãos paradigmas no 3401-002167 e 3402-004295.
No acórdão recorrido, conforme aclarado em sede de embargos, concluiu-se pela
ausência de desgaste de forma imediata e integral em relação às partes e peças utilizadas no
maquinário do parque industrial. No acórdão recorrido, antes dos embargos, o voto do relator
detalhou a função de cada item com excertos extraídos dos diversos termos de diligência e, ao
final concluiu:
(...)
Quanto a tais itens, possível verificar a relativa heterogeneidade de sua
classificação. Há peças, há aqueles com desgaste menor, outros com desgaste maior,
uns com presença de refratários em sua composição, outros pertencentes ao ciclo
operacional.
Entendo que os únicos itens que preenchem as características mencionadas no
item anterior, e que tornaria possível o creditamento são os itens “m)” e “n)”. Quanto
aos demais, nego provimento a pretensão da recorrente.
(...)
No acórdão de embargos, fez-se os seguintes esclarecimentos quanto aos
fundamentos da manutenção da glosa desses itens:
(...)
Assim, o voto condutor do acórdão embargado passa a ser integrado com as
considerações tecidas acima, sendo a glosa relativa ao tópico 3.6.2 PARTES DE
PEÇAS do recurso voluntário fundamentada na condição de que tais produtos (à
exceção do concreto refratário) foram considerados pelo colegiado como
partes/peças de equipamentos e que algumas peças não entravam em contato
direto com o produto em fabricação e outras possuíam vida útil superior a um
ano, conforme DEMONSTRATIVO DE JUSTIFICATIVAS DAS GLOSAS
RELATIVAS A PRODUTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO OU MATERIAL DE EMBALAGEM, e-fls.
25/30, Termos de Diligência Fiscal – TDF mencionados no acórdão embargado e
laudo juntado em recurso voluntário e de acordo com o entendimento proferido no
voto vencedor acerca do julgado pelo STJ no Resp. 1.075.508.
(...)
Em relação aos dois acórdãos paradigmas, colaciono abaixo, as razões pelas quais
o presidente da 3a Câmara, no despacho de admissibilidade de e-fls. 1818/1825, negou
seguimento. Concordo com referida análise e as adoto como razões de decidir:
(...)
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

Relativamente ao direito à tomada de créditos do IPI sobre partes e peças
verifica-se que o Acórdão recorrido não reconheceu o direito ao crédito porque
entendeu que aqueles bens não se desgastaram em contato direto com o produto em
fabricação, conforme deflui da própria ementa do julgado, já transcrita no início deste
despacho, e também do seguinte excerto do voto condutor do Acórdão de embargos:
"(...)
Em que pese o voto do relator não ter detalhado o motivo da manutenção da
glosa de cada item, depreende-se que todos os itens glosados neste tópico Partes e
peças, como a própria denominação indica, foram considerados partes/peças de
equipamentos, à exceção do concreto refratário aluminoso e do tubo calorizado
(sendo vencido quanto ao tubo calorizado, por se tratar de peça/parte de
equipamento, conforme fundamentado no voto vencedor), bem como alguns itens por
possuírem vida útil superior a um ano e outros por não entrarem em contato direto
com o produto em fabricação, conforme acima detalhado e de acordo com o
detalhamento que a própria recorrente efetuou na peça recursal.
Assim, o voto condutor do acórdão embargado passa a ser integrado com as
considerações tecidas acima, sendo a glosa relativa ao tópico 3.6.2 PARTES DE
PEÇAS do recurso voluntário fundamentada na condição de que tais produtos (à
exceção do concreto refratário) foram considerados pelo colegiado como
partes/peças de equipamentos e que algumas peças não entravam em contato direto
com o produto em fabricação e outras possuíam vida útil superior a um ano,
conforme DEMONSTRATIVO DE JUSTIFICATIVAS DAS GLOSAS RELATIVAS A
PRODUTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO
INTERMEDIÁRIO OU MATERIAL DE EMBALAGEM, efls. 25/30, Termos de
Diligência Fiscal – TDF mencionados no acórdão embargado e laudo juntado em
recurso voluntário e de acordo com o entendimento proferido no voto vencedor
acerca do julgado pelo STJ no Resp. 1.075.508.
(...)" (Grifei)
Por outro lado, no paradigma 3401-002.167, em situação fática dessemelhante,
o colegiado reconheceu o direito de o contribuinte incluir no cálculo do crédito
presumido de IPI o valor dos cilindros, conforme se pode constatar no seguinte
excerto do voto condutor:
"(...)
Quanto à glosa do valor dos cilindros, para mim deve ser revista, tal como já
decidido por noutros processos da mesma contribuinte, dentre os quais o de no
13639.000204/0004, Acórdão no 203-11696, julgamento em 24/01/2004, sob a minha
relatoria, unânime no tocante à matéria ora debatida. Naquele já me reportava a
outros processos julgados antes, igualmente da mesma contribuinte, me valendo de
voto do ilustre Conselheiro Odassi Guerzoni Filho na sessão de 22/08/2006, Acórdão
n° 203-11.220, Recurso n° 133.285, que transcrevo mais uma vez:
A interessada trouxe aos autos uma declaração de um técnico industrial,
seu funcionário (...), devidamente acompanhada de fotografias, não só do cilindro
novo, como deles em uso e também de suas condições após a perda da utilidade (...).
Mais: não neste, mas no Processo no 13639.000146/0000, a que pude manusear, trouxe
uma amostra de parte do cilindro, cuja análise revela a sua fragilidade e seguramente
permite projetar um tempo curto de vida útil. Assim, em face das explicações e dos
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

elementos de fls.(...) entendo que os tais cilindros amoldam-se perfeitamente no
conceito de insumos estabelecido no PN CST no 65/79, devendo, portanto, ser
afastada a exclusão correspondente.
Para a Embargante as fls. 307/313 evidenciariam que os cilindros são parte do
maquinário da empresa (destaca a foto na fl. 311), mas para mim, não. A fragilidade
deles, aliada ao tempo de vida útil curto, a demandar reposição periódica, me leva a
classificá-los como produto intermediário, não integrantes do ativo permanente. Por
isso o direito à inclusão do valor respectivo na base de cálculo do benefício.
(...)" (Grifei)
Para que reste caracterizado o dissídio jurisprudencial, na forma exigida pelo
regimento, é necessário que os Acórdãos confrontados tenham interpretado a mesma
norma jurídica quando aplicada a fatos iguais ou semelhantes, implicando a adoção de
entendimentos distintos.
No caso concreto, não existe a divergência alegada porque o Acórdão recorrido
entendeu que o laudo juntado com o recurso voluntário comprovou que as partes e
peças não se desgastaram mediante ação direta sobre o produto em fabricação; no
paradigma colacionado, pelo contrário, restou comprovado por meio da declaração de
um perito que os cilindros revestiam a qualidade de produto intermediário, uma vez
que segundo o voto condutor, eles atendiam aos requisitos do PN CST no 65/79, que
exige o contato direto. Os resultados diferentes nos dois julgamentos resultaram da
diferença entre as situações fáticas e não de divergência na interpretação da norma.
O mesmo se diga em relação ao paradigma 3402-004.295, no qual o colegiado
reconheceu o crédito sobre algumas partes e peças porque restou comprovado
naqueles autos que elas se desgastaram em contato físico direto com o produto em
fabricação, conforme se pode conferir no seguinte excerto do voto condutor do
paradigma:
"(...)
No presente caso, especificamente sobre os itens “Fresa RH 1.50”, “Ponta Apex
49ATX09 e 49ATX10 e "lâminas de poliuretano", há comprovação nos autos que,
embora não configurem matéria prima ou material de embalagem, constituem
dentro das atividades da empresa, produtos intermediários que, em contato físico
direto com o produto (veículos), desgastam-se em período curtíssimo, contabilizados
em conta de estoque (fls 646), não constituindo bens do ativo permanente da
Recorrente. Trata-se do laudo pericial apresentado pela Recorrente em fls 619 a
644, bem como das informações constantes na impugnação e no recurso voluntário.
(...)"(Grifei)
A leitura desses excertos permite inferir que não existe diferença de critério
entre os julgados confrontados, pois os paradigmas não entenderam que o mero
desgaste indireto no processo produtivo seria suficiente para autorizar o crédito. As
situações fáticas é que são diferentes. No acórdão recorrido o colegiado entendeu que
houve prova de que os produtos não se enquadravam como produtos intermediários
(ou seja, de que não se consumiram em contato direto com o produto em fabricação) e
nos paradigmas houve prova de que se enquadravam nessa categoria de insumo.
Portanto, sendo distintas as situações fáticas sopesadas nos três julgados
confrontados, não há como se estabelecer divergência de interpretação da norma.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.003039/2007-28

(...)
Definitivamente, não faço a mesma leitura efetuada pelo despacho que acatou o
agravo apresentado pelo contribuinte. Referido agravo acatou a divergência somente em relação
ao acórdão paradigma no 3401-002.167.
O despacho em agravo toma um parágrafo do voto do relator (que foi vencido ao
menos em relação a uma parte e peça - o tubo calorizado - tipo CCC), como uma afirmação de
que bastaria ser “parte ou peça” para não gerar crédito, mas logo depois desdiz isso (e-fl. 1892),
e entende que houve omissão no acórdão de embargos, e que “é questionável a conclusão posta
no acórdão de embargos sobre o que havia entendido o colegiado” (e-fl. 1892). E, com base no
que entende ser uma contradição do acórdão de embargos, adotou uma das interpretações
possíveis e concluiu que havia divergência jurisprudencial com o paradigma que tratava do
“cilindro”, tentando explicar o porquê (a meu ver, de forma confusa e sem sucesso) nas nove
páginas seguintes (fls. 1893 a 1901).
Como destacado, logo acima, no despacho de admissibilidade do recurso especial,
entendo que não existe o mínimo vestígio de divergência jurisprudencial, não servindo de
paradigma acórdãos que analisam partes e peças em contextos de diferentes processos produtivos
e diferentes circunstâncias fáticas.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
Conclusão
Voto por não conhecer os recurso especiais apresentados pela Fazenda Nacional e
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital